Tribunal: TJPA
Processo: 0808023-03.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808023-03.2021.8.14.0000

PACIENTE: CAMILA CASSEB E SILVA CATIVO, RODOLFO CASSEB E SILVA, ICOARACI COMBUSTIVEIS LTDA - ME

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS,
COM PEDIDO DE LIMINAR, PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AMBIENTAL – CRIME PERMANENTE - DELITO CAPITULADO NO ART. 54, §2º, V, DA LEI DE Nº 9.605/98 – CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVA E NEXO CAUSAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Precedentes. (Processo RHC 76705/MT RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0258310-3 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Publicação/Fonte DJe 23/05/2018)”.

2.

Segundo entendimento do c. STJ: “... o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se infere na hipótese dos autos. Precedentes (Processo HC 423799/SP HABEAS CORPUS 2017/0288832-2 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Publicação/Fonte DJe 22/05/2018)”.

3.

Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação.

4.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte do
writ
e denega-lo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Pietro Maneschy Gasparetto e Napoleão Nicolau da Costa Neto, em favor dos nacionais CAMILA CASSEB E SILVA CATIVO, RODOLFO CASSEB E SILVA, e a pessoa jurídica de ICOARACI COMBUSTÍVEIS LTDA (Posto São Cristóvão), indicando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA.

Relatam os impetrantes que os pacientes CAMILA e RODOLFO são sócios da pessoa jurídica denominada ICOARACI COMBUSTÍVEIS LTDA, e estão sendo acusados do cometimento do crime ambiental, art. 54, §2º, V, da Lei de nº 9.605/98, autos do processo de nº 0005690-66.2016.8.14.0201, sustentando às teses de
carência de justa causa por ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, sem comprovação de nexo causal que vincule a atividade do posto de combustível com a suposta poluição e patente atipicidade da conduta a eles imputada
.

Buscam, por fim, através da concessão da medida liminar, suspender a tramitação do processo e, no mérito, o trancamento da ação penal. Juntaram documentos.

Na Id 5881730, em razão do meu afastamento funcional, o e. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 5928047, constando manifestação do Ministério Público, Id 6144101, pelo não conhecimento da ordem e, se conhecido, pela denegação.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal impetrado em favor dos nacionais CAMILA CASSEB E SILVA CATIVO, RODOLFO CASSEB E SILVA, e da pessoa jurídica, ICOARACI COMBUSTÍVEIS LTDA (Posto São Cristóvão), a
cusados do crime ambiental, art. 54, §2º, V, da Lei de nº 9.605/98, sustentando às teses de
justa causa por ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, não comprovação do nexo causal que vincule a atividade do posto de combustível com suposta poluição e atipicidade da conduta.

Os documentos juntados com a impetração revelam que moradores do Edifício Lauro Monteiro passaram a sentir odor forte e gosto diferente na água do poço artesiano que abastece os apartamentos, o que ocasionou denúncia aos órgãos competentes, que, após verificação técnica, passaram a apurar o caso com abertura de inquérito policial contra o posto São Cristóvão e seus proprietários por crime de poluição ambiental, que é crime permanente.

Desde logo, ressalto que a impetração sustenta argumentos que exigem, para sua apuração, inevitável imersão em matéria tático-probante, o que não se coaduna através desta via mandamental, eis que contesta laudos, negando a existência de indícios de autoria, materialidade e nexo causal, atipicidade da conduta e sustenta ausência de justa causa, o que, sobre o assunto, invoca-se que “O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Precedentes.” (Processo RHC 76705/MT RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0258310-3 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 15/05/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 23/05/2018).

No mesmo sentido, “... o habeas corpus não comporta incursão no material probatório para acertamento dos fatos, o que deve ocorrer perante o juiz natural da causa, sob contraditório. (HC 543.683/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 02/09/2021)”.

Concernente aos argumentos que se voltam contra à denúncia formulada pelo Ministério Público, juntada com a impetração na Id 5860580, vê-se que ela se encontra em conformidade com os requisitos exigidos pelos arts. 41, do CPP, e 5º, LV, da CR/1988, com exposição dos fatos, o que afasta, portanto, qualquer alegação de inépcia da peça acusatória.

Ressalva-se, por relevante, que pelo
entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, “Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. (Processo RHC 76705/MT RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0258310-3 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Publicação/Fonte DJe 23/05/2018).

Em complemento, junta-se, também:

“Ementa PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO E QUADRILHA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.

2. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se infere na hipótese dos autos. Precedentes.

3. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Precedentes.

4. Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal.

5. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, de modo que viabilize a persecução penal e o contraditório pelo réu. Precedentes.

6. "No crime de "lavagem" ou ocultação de valores de que trata o inciso II do § 1° do art. 1º da Lei 9.613/98, as ações de adquirir, receber, guardar ou ter em depósito constituem elementos nucleares do tipo, que, todavia, se compõe, ainda, pelo elemento subjetivo consistente na peculiar finalidade do agente de, praticando tais ações, atingir o propósito de ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de quaisquer dos crimes indicados na norma incriminadora" (APn 472/ES, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJe 8/9/2011).

7. No caso em exame, a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve a conduta atribuída ao paciente que, na condição de agente fiscal de rendas do Estado de São Paulo, juntamente com outro denunciado (também agente fiscal) e suas respectivas esposas, associou-se com o escopo de cometer crimes, exigindo de representantes de empresas vultosas quantias de dinheiro, sob ameaça da lavratura de auto de infração. Com o recebimento da vantagem indevida, abriu empresa para adquirir imóveis com o intuito de dissimular o seu enriquecimento ilícito.

8. Hipótese em que a denúncia explicita o liame entre os fatos descritos e o seu proceder, elenca diversos imóveis adquiridos pela empresa Fernandes Participações, de propriedade do paciente e sua esposa, os quais demonstram o nexo econômico entre o produto dos crimes antecedentes e o crescimento patrimonial do casal, permitindo-lhe rechaçar os fundamentos acusatórios.

9. Writ não conhecido. (Processo HC 423799/SP HABEAS CORPUS 2017/0288832-2 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 17/05/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 22/05/2018)”.

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. TRANCAMENTO DO EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. O trancamento do exercício da ação penal somente se dá em hipótese excepcional, quando, sem necessidade de incursão probatória, é inequívoca a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, a presença de alguma causa extintiva da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, de tal gravidade que impeça a compreensão da imputação e, portanto, a ampla defesa.

2. As condições para o exercício da ação têm natureza processual e não dizem respeito ao seu mérito. Na oportunidade do recebimento da denúncia, realiza-se análise hipotética sobre os fatos narrados, a partir da prova da existência do crime e de indícios que sinalizem, de modo suficiente, ter sido o réu o autor da infração penal. Tudo isso sem incursão vertical sobre os elementos de informação disponíveis, porquanto a cognição é sumária e limitada.

3. Não há prova plena sobre a falta de justa causa para a deflagração da persecução penal em juízo. O recebimento da denúncia não foi proferido, exclusivamente, com fundamento nas declarações de colaboradores, em confronto com o que dispõe o art. 4º, § 16, II, da Lei 12.850/2013. Outros elementos extrínsecos sinalizam que a narrativa acusatória não é temerária e o habeas corpus não comporta incursão no material probatório para acertamento dos fatos, o que deve ocorrer perante o juiz natural da causa, sob contraditório.

4. Habeas corpus denegado. (HC 543.683/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 02/09/2021)”.

Pelo exposto, conheço em parte do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 29/09/2021